Tribunal: TJDFT
Processo: 0743736-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. desconsideração da personalidade jurídica. indeferimento. ausência de elementos probatórios mínimos. medida excepcional. necessidade de instauração de incidente próprio. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravante interpõe agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial da ação de execução.
2, O juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de inexistência de elementos que evidenciem a insuficiência patrimonial da executada para garantir o crédito, bem como de que o processamento do incidente no momento poderia prejudicar o andamento da execução.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial da ação de execução, à luz do art. 50 do Código Civil e dos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme dispõe o art. 50 do Código Civil.
5. O pedido de desconsideração formulado na petição inicial da execução deve ser instruído com elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de fraude ou abuso de direito, o que não se verifica no caso concreto.
6. A simples alegação de existência de grupo econômico e desvio de recebíveis para outra instituição não é suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação efetiva do abuso da autonomia patrimonial.
7. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é essencial para garantir o contraditório e a ampla defesa, sendo incompatível sua tramitação direta dentro da execução sem observância do devido procedimento.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137. Jurisprudência relevante: Enunciado n. 146 da III Jornada de Direito Civil.